Tribunal: TJDFT
Processo: 0811511-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O recorrente/embargante alega que há omissão quanto a apreciação de “prova cabal de que a empresa não apenas encaminhou comunicação pelo portal “Negocia Serasa”, mas realizou a inscrição do nome do Embargante nos cadastros restritivos de crédito” e contradição pois “restou documentado nos autos que o Embargante recebeu inúmeros e-mails, mensagens e ligações de cobrança por débito já pago em 12/04/2022, o que extrapola em muito o mero dissabor cotidiano e caracteriza conduta abusiva nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor”.
2. O acórdão considerou que “3. A parte autora juntou mensagens de propostas de pagamento via e-mail (ID 74706240, 74706241 e 74706859) e prints da tela da plataforma Serasa Limpa Nome (ID 74706864) com a informação clara de que a dívida 'não está inserida no cadastro de inadimplentes da Serasa’.4. A presença do nome na plataforma Serasa Limpa Nome, per se, não autoriza a compensação por danos morais por ser disponível somente aos interessados na renegociação da dívida (credor e devedor) e, bem por isso, inexiste publicidade ou restrição de crédito, eixo que fundamenta a reparação nesse sentido.
3. Não há omissão ou contradição quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
5. O artigo 93, IX, da CF/1988 exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.